Tribunal: STF
Processo: RHC 219145
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvano da Silva Nascimento interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDA. PROGRESSÃO DE REGIME APÓS O CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA SE O APENADO É PRIMÁRIO OU REINCIDENTE GENÉRICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei n. 13.964/2019 não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispôs sobre lapsos temporais de cumprimento de pena para fins de progressão de regime e o art. 112, § 5°, da LEP foi expresso ao assinalar que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, [somente] o crime de tráfico de drogas previsto no § 4° do art. 33 da lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006".



    2. A própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, equiparou a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista os bens e os valores envolvidos. Tais condutas, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitas a regras mais rígidas em matéria penal, o que não foi alterado pelo Pacote Anticrime. 



    3. O condenado por incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, antes das inovações legais, era transferido a regime mais brando após cumprir 2/5 da pena, se primário, ou 3/5, se reincidente. A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2°, da Lei n. 8.072/1990, apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito, ainda sujeito ao tratamento diferenciado previsto no art. 112, V e VII, da LEP.



    4. O ora agravante foi condenado por tráfico de drogas sem o reconhecimento de causa de diminuição de pena. Assim, caso não esteja caracterizada a reincidência específica, será preciso resgatar 40% da pena para progredir de regime.



    5. Agravo regimental não provido. 



    (HC 744.681 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a retificação do cálculo da pena uma vez que entende que o delito de tráfico de drogas não pode ser considerado como crime hediondo para efeitos de progressão de regime.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator:



    A Lei n. 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", não conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. O art. 112 da LEP dispõe sobre lapsos temporais de cumprimento de pena conforme a gravidade do delito e o legislador foi expresso ao assinalar (princípio da legalidade), no art. 112, § 5°, da LEP, que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006". 



    É o caso do silêncio eloquente da lei. A intencional ausência de menção ao tráfico de drogas, em sua forma não privilegiada, ao terrorismo e à tortura significa que o legislador não passou a considerar tais condutas como crimes comuns para fins de progressão de regime. 



    A própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, se encarregou de equiparar a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo aos crimes hediondos, insuscetíveis de fiança. Trata-se de mandato de criminalização, tendo em vista a magnitude dos bens e dos valores envolvidos. Tais delitos, em face de sua natureza especialmente grave, estão sujeitos a regras diferenciadas e mais rígidas em matéria penal, a depender da legislação infraconstitucional. [...]



    A atual redação do art. 112 da LEP não revogou o caput do art. 2°, da Lei n. 8.072/1990 – que se limita a reproduzir a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII – apenas modificou o percentual previsto em seu § 2°, sem afastar a natureza equiparada a hedionda do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2006. 



    O atual regramento continua a exigir tratamento diferenciado e mais severo nos casos dos condenados pelos crimes previstos nos arts. XLIII e 2°, caput, da Lei n. 8.072/1990. 



    [...]



    Aplica-se ao caso a regra especial de progressão prevista no art. 112, V e VII, da LEP. A interpretação sistemática da norma em apreço em conjunto com os arts. 2°, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 5º, XLIII, da CF, está conforme o princípio da proporcionalidade, na vertente da proibição da insuficiência. 



    [...]



    A Quinta Turma também estabeleceu que as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime na Lei 8.072/1990 não retiraram a equiparação do tráfico de entorpecentes a crime hediondo, pois a própria Constituição Federal assegurou que o delito em apreço, a tortura e o terrorismo são merecedores de tratamento penal mais severo. O entendimento foi exarado no HC n. 729.332/SP, de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/4/2022. (grifei)



    Ressalte-se, que no mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo transcrever, por sua relevância, o seguinte trecho da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento do HC 214.747: 



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas na lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos. 



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (grifei)



    Dessa forma, inexistente ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto conforme afirmado “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”.



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 215.785, ministro Dias Toffoli; HC 215.786, ministro Alexandre de Moraes):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    [...]



    4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 215.789 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em  habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator